Tribunal: TJSP
Processo: 1001279-29.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r no 80/94 – Sentença reformada apenas quanto aos honorários – Apelo parcialmente provido neste sentido.
(TJSP; Apelação Cível 1001279-29.2019.8.26.0037; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – Tratamento médico psiquiátrico – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face do Município de Araraquara e do Estado de São Paulo – Pretensão da Fazenda Pública Estadual que a sentença faça constar que a internação perdurará até o final do tratamento – Inocorrência – O pressuposto da internação compulsória é justamente o de perdurar até

Ementa:
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – Tratamento médico psiquiátrico – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face do Município de Araraquara e do Estado de São Paulo – Pretensão da Fazenda Pública Estadual que a sentença faça constar que a internação perdurará até o final do tratamento – Inocorrência – O pressuposto da internação compulsória é justamente o de perdurar até que o paciente se reestabeleça, exigindo-se, para tanto, laudo médico específico – Cessada a causa que ensejou a internação, o paciente deverá ser liberado ou ter a internação substituída por tratamento ambulatorial, conforme parecer médico – Neste sentido, está o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça . HONORÁRIOS – Incabível a condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios quando a outra parte é patrocinada pela Defensoria Pública – Súmula 421 do STJ – Temas 128 e 433 do STJ – Aplicação da Súmula mantida mesmo após a edição do art. 4o, XXI da Lei Complementar no 80/94 – Sentença reformada apenas quanto aos honorários – Apelo parcialmente provido neste sentido.